Tribunal: STF
Processo: ARE 1504327
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 20):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ACÚMULO DE CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL, EM QUE FOI ANALISADA NORMA SIMILAR. RECURSO PROVIDO.”



     Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram desprovidos (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, HIGIBAN - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE METAIS LTDA. aponta violação aos arts. 24, §3º; 155, § 2º, I, X, “a”, XII, “c”; e 146, III, da CF/1988. 



    Para tanto, alega que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido “o art. 25, § 1º, II da LC n. 87/96 não trouxe qualquer limite à compensação uma vez que estava fulcrado no art. 155, § 2º, X, “a” da CF/88, não se trata de não esgotamento do tema, como sustentado pelo r. acórdão recorrido, mas sim a ausência de limitações reforça que o texto constitucional não erigiu limitações, como veremos em detalhes adiante. A conclusão não poderia ser diferente, uma vez que a LC n. 87/96 é norma geral em matéria de legislação tributária, nos termos do art. 146, III, da CF/88, não podendo tratar o tema de modo diverso do texto constitucional” (fls. 6-7, Doc. 34).



    Defende que os créditos acumulados de ICMS Exportação podem ser transferidos a terceiros em função de operações de saída para o exterior, “uma vez que o contribuinte preponderantemente exportador não conseguirá efetivar a desoneração do ICMS em suas próprias operações de saída, já desoneradas, razão pela qual a transferência a terceiros ou a restituição em espécie são as únicas maneiras de efetivar a neutralidade tributária garantida e desejada pelo texto constitucional” (fl. 10, Doc. 34). 



    Ressalta que “a mera manutenção do crédito de ICMS Exportação nas contas gráficas dos exportadores não efetiva nenhuma desoneração do imposto, uma vez que o custo tributário atrelado aos produtos exportados não serão recuperados até que os mesmos sejam realizados, seja pela venda a terceiros ou pela restituição em espécie” (fl. 10, Doc. 34). 



    Pondera que “os Estados Federados, impactados pela desoneração e visando apenas seus próprios interesses secundários, ou seja, apenas seu próprio interesse patrimonial, estabeleceram inconstitucional e ilegalmente diversas restrições à realização da exoneração do ICMS vinculado às operações de exportação, entre eles o Estado do Paraná” (fl. 10, Doc. 34).



    Sustenta que essas restrições acabam “por reduzir sensivelmente a recuperação do ICMS Exportação, na prática a inviabiliza, já que diversos exportadores possuem somas milionárias de crédito de ICMS Exportação sem nunca as efetivar completamente, onerando de forma direta os produtos exportados em afronta ao texto legal” (fl. 12, Doc. 34).



    Argumenta que “o malefício provocado pelas indevidas restrições não encontra guarida legal, uma vez que a garantia de manutenção e aproveitamento ampla do crédito de ICMS vinculado às operações de exportação não pode ser restringida por Lei Ordinária, Decreto ou Resolução, já que garantidas sem quaisquer restrições pelo art. 155, X, “a” da CF/88 e o art. 25 da LC n. 87/96 (Lei Kandir), violando inclusive o princípio da não-cumulatividade estampado no art. 155, § 2º, I da CF/88” (fl. 13, Doc. 34). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar o acórdão ora recorrido “para DECLARAR a inconstitucionalidade das restrições impostas para livre utilização pela RECORRENTE do crédito de ICMS Exportação, em clara ofensa ao art. 155, X, “a” da CF/88 e ao art. 25 da LC n. 87/96 (Lei Kandir, normal geral em matéria de legislação tributária com fulcro no art. 146, III da CF/88), violando inclusive o princípio da não-cumulatividade estampado no art. 155, § 2º, I da CF/88, materializadas na a) limitação das transferências e aproveitamento do ICMS Exportação transferidos por terceiros a uma valor pré-determinado por ano, prevista no art. 51, § 3º, do RICMS/PR, e implantada por mera Resolução do Secretário de Fazenda do Estado (atualmente presente na Resolução n. 118/19), b) limitação à utilização do ICMS Exportação transferido de terceiros à um percentual sobre o valor do débito do mesmo mês imediatamente anterior, conforme disposto no art. 51 do RICMS/PR e c) vedação à compensação do ICMS Exportação transferido de terceiros com o ICMS cobrado por substituição tributária (ICMS-ST), conforme disposto no art. 54 do RICMS/PR, como detalhadamente apresentado” (fl. 18, Doc. 34). 



    Em seguida, o Juízo local determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do mérito dos Temas 633 e 619 da repercussão geral (Doc. 40).



    Após o julgamento de mérito dos Temas 633 e 619, o juízo de origem afastou a aplicação ao caso dos referidos precedentes paradigmas e, em seguida, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de (a) a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional; e (b) “quanto à admissibilidade do recurso extraordinário com fulcro nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, constata-se que o Colegiado local não julgou válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal ou de lei federal, sendo, portanto, inviável o apelo extremo quanto a esses fundamentos” (Doc. 61).



    No Agravo (Doc. 64), a parte sustenta que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 34):



    “O recurso deve ser conhecido, eis que há existência de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico, que ultrapassam o interesse subjetivo da causa, nos termos do art. 1.035 do NCPC. matéria posta em juízo abrange muito mais indivíduos do que as partes presentes, já que a incidência tributária questionada se repete em todas as empresas optantes pelos regimes normais de tributação, necessitando que os debates encerrados na presente peça sejam estabilizados de forma uniforme em todo o Brasil. o ponto de visa econômico, o resultado do presente julgamento impacta diretamente nos cofres dos Estados e das empresas contribuintes, certamente representando significativa porção da arrecadação do primeiro e despesa do segundo. 



    A relevância econômica, social e jurídica do caso presente é evidente, restando latente que sua repercussão ultrapassa o interesse subjetivo da causa, embora não haja repercussão geral reconhecida exatamente em relação ao presente tema, há em relação à amplitude da exoneração do art. 155, § 2º, X, “a” da CF/88, exatamente como posto no presente caso, temas 633 e 619, a que se referem o excerto abaixo transcrito: 



    (…)



    Portanto, seja do ponto de vista econômico, da abrangência de interessados ou da matéria jurídica posta, indeclinável o reconhecimento da presença da repercussão geral no presente caso, tornando forçoso o recebimento e conhecimento do presente recurso excepcional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fl. 2, Doc. 20):



    “Em relação à Resolução nº 118/2019, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná entendeu, em caso análogo (Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº1.748.097-2), que a regulamentação feita pelo Estado do Paraná é necessária para não impactar sua capacidade financeira: 



    (…)



    Do teor do acórdão, extrai-se o seguinte: 



    “De outro tanto, conforme bem refere o Parquet, a fixação do limite de R$ 196.609.920,00 (cento e noventa e seis milhões, seiscentos e nove mil e novecentos e vinte reais) para a utilização de crédito acumulado no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados (SISCRED), além de ser compatível com o princípio da razoabilidade, não malfere o princípio constitucional da não-cumulatividade de que trata o artigo 155, §2º, inc. I da Constituição Federal. Mostra-se induvidosa a necessidade de regulamentação da forma de aproveitamento dos créditos tributários pelo Estado do Paraná, exatamente para não impactar a sua capacidade financeira. Pois, diante dos limites orçamentários aos quais o ente público se encontra atado, necessita ter uma previsão mínima de suas receitas orçamentárias para poder fazer frente às suas despesas correntes, realizar investimentos e manter ou implementar programas de governo. Assim sendo, para que possa desenvolver suas atividades básicas, consistentes na gestão das contas públicas e no atendimento aos interesses sociais, é que se impõe como relevante a regulamentação da utilização dos créditos tributários na forma dos atos normativos em exame. De outro ângulo, não se observa no caso analisado a existência de qualquer ofensa ao princípio da não-cumulatividade, este entendido como a impossibilidade da cobrança de “imposto sobre imposto” sempre que o fato gerador estiver inserido dentro de uma mesma cadeia produtiva. Ou, dito de outro modo, trata-se, na cumulatividade, de uma operação contábil pela qual do valor a ser recolhido a título de tributo sejam deduzidos os montantes pagos em relação ao mesmo produto em fases pretéritas do processo produtivo, consoante lição doutrinária do Juiz Federal Rodrigo Koehler Ribeiro na obra intitulada “O princípio da não-cumulatividade no Direito Tributário Brasileiro” 7. Nessa perspectiva é de fácil percepção que o Estado do Paraná, ao regulamentar a forma de aproveitamento dos créditos tributários, de molde a não impactar a gestão das contas públicas e dos interesses sociais, não está a impedir a utilização dos créditos de ICMS, mas tão somente a postergar a sua utilização, visando estritamente assegurar a supremacia do interesse público.” 



    Não existe nenhum impedimento para o contribuinte não se beneficiar da compensação tributária, havendo somente a limitação para controle das contas públicas, que é feita por meio de decreto regulamentador no âmbito estadual. 



    Quanto aos art. 51, inc. III e 54, § 1º, do RICMS, entende-se que, muito embora exista regra geral sobre o tema, este não foi esgotado na Lei Complementar e deixou de estabelecer limites em relação a compensação do ICMS. Desta forma, deve-se observar a Constituição Federal, que discorre o seguinte sobre o tema em seu art. 24: 



    (…)



    Isto é, como não existe lei federal que discipline a compensação do ICMS, a Constituição Federal autoriza tal ocorra por meio de decreto regulamentador, já que autorizado pela Estadual de regência do ICMS, ou seja, tendo em vista que o art. 25, § 7º, da Lei 11.580 (RICMS) autoriza que este instituto (compensação) seja disciplinada por meio de decreto, não há inconstitucionalidade para ser decretada neste caso: 



    (…)



    Diante deste contexto, voto pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão impugnada, para efeito de não concessão da ordem mandamental requerida.”



    Verifica-se, dos trechos acima transcritos, que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional pertinente, compreendeu que o Estado do Paraná, ao regulamentar a forma de aproveitamento dos créditos tributários não está a impedir a utilização dos créditos de ICMS, mas tão somente a postergar a sua utilização, visando estritamente assegurar a supremacia do interesse público.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da Resolução nº 118/2019, Lei estadual 11.580/96 (RICMS) e Lei Complementar federal 87/1996, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS ACUMULADOS. TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO E NÃO DEMANDA DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1429949 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/6/2023)



    Na mesma linha, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1396300/PR Relator(a): Min. LUIZ FUX - PRESIDENTE, DJe de 23/8/2022; ARE 1495513-ED/PR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 17/6/2024; RE 1461897/PR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 22/2/2024; e RE 1478789/PR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 18/4/2024, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ACUMULADO NO SISCRED. LIMITAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.580, DE 1996; DECRETO ESTADUAL Nº 7.871, DE 2017; E RESOLUÇÃO Nº 118, DE 2019. ATOS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA AL. “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    Por fim, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente